Tribunal: TJSP
Processo: 2277854-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Gratuidade judiciária - Pessoa física - Ação declaratória de inexigibilidade de dívida por prescrição, versando inscrição da autora agravante nas plataformas "Serasa Limpa Nome" "Acordo Certo" - Pedido formulado pela autora, viúva e aposentada de baixa renda, no começo do processo - Admissibilidade - Declarações de pobreza e de isenção de ajuste do IR, aliadas a demonstrativos de recebimento do

Ementa:
Gratuidade judiciária - Pessoa física - Ação declaratória de inexigibilidade de dívida por prescrição, versando inscrição da autora agravante nas plataformas "Serasa Limpa Nome" "Acordo Certo" - Pedido formulado pela autora, viúva e aposentada de baixa renda, no começo do processo - Admissibilidade - Declarações de pobreza e de isenção de ajuste do IR, aliadas a demonstrativos de recebimento do INSS e extratos bancários demonstrando modesta movimentação financeira - Documentos hábeis ao deferimento do benefício - Aplicação do art. 99, § § 2o e 3o, do CPC - Irrelevância da contratação de banca particular de advocacia - Agravo provido.